Tribunal: TJBA
Processo: 0308596-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0308596-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: THIAGO COELHO FERREIRA

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 1.258 DO STJ. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. INVALIDADE DA PROVA. PROVAS INDEPENDENTES.
AUSÊNCIA.
ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na incidência do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça .

2. A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido estava em consonância com a tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia, que consolidaram a obrigatoriedade de observância do art. 226 do Código de Processo Penal para validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico .

3. O agravante sustenta que a Corte de origem teria desconsiderado elementos probatórios autônomos, tais como ocorrência policial, cadastro civil do acusado e auto de reconhecimento ratificado em juízo, afirmando que a autoria não se baseou exclusivamente em reconhecimento irregular .

4. Requer o provimento do Agravo Interno para afastar a decisão monocrática e determinar a admissão do Recurso Especial, com remessa ao Superior Tribunal de Justiça .

5. Apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da decisão agravada .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese fixada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, a justificar a negativa de seguimento do Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Agravo Interno limita-se à verificação da existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça .

8. No julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia (REsp 1.953.602/SP, REsp 1.986.619/SP, REsp 1.987.628/SP e REsp 1.987.651/RS), firmou-se a tese de que as regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento, a qual não pode, isoladamente, lastrear condenação ou decisões de menor rigor probatório .

9. O entendimento consolidado ressalvou, contudo, a possibilidade de o magistrado formar sua convicção quanto à autoria delitiva com base em provas independentes, que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado .

10. No caso concreto, o acórdão recorrido não se limitou a declarar a nulidade do reconhecimento, mas realizou exame aprofundado do conjunto probatório, destacando contradições no depoimento da vítima, ausência de certeza quanto à autoria, discrepâncias nas características físicas atribuídas ao acusado e inexistência de elementos materiais de corroboração .

11. A conclusão absolutória foi fundamentada na fragilidade das provas produzidas em juízo, reconhecendo-se que os elementos apontados como autônomos não se mostraram idôneos ou suficientes para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal .

12. Evidenciada a consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial .

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Tese de julgamento: A negativa de seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, é medida adequada quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a tese firmada em recurso repetitivo, notadamente o Tema 1.258 do STJ, inclusive quanto à exigência de provas autônomas e idôneas para superação de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “b”;

Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP; REsp 1.987.651/RS (Tema 1.258).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº
0308596-81.2020.8.05.0001
,
em que figuram como agravante
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
e como agravado
THIAGO COELHO FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .